Tribunal: TJBA
Processo: 0001536-23.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001536-23.2016.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSENILTON SANTANA DUARTE e outros

Advogado(s)
:
MAX ISMAEL NUNES BARBOSA registrado(a) civilmente como FLAVIO SOUZA DOS SANTOS, MISAEL CUNHA SANTOS

APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA QUE IMPÔS A
CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ADVOGADOS

DATIVOS

NOMEADOS

PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA NOMEAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 984 DO STJ. INACOLHIMENTO. MÉRITO.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E CORTES ESTADUAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA A EXCESSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA QUANTIA FIXADA PELA

MAGISTRADA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra a sentença prolatada pela Juiza de Direito da Comarca de Gandu, que o condenou a pagar honorários advocatícios, na forma da Tabela da OAB, item 13.8 ao Bel. MISAEL CUNHA SANTOS, inscrita na OAB/BA nº 69.417, em virtude de sua atuação como defensor dativo nos autos da ação penal proposta contra JOSENILTON SANTANA DUARTE.

II. Questões em discussão

2. Preliminarmente, o ESTADO DA BAHIA pugnou pela nulidade da sentença, alegando ser inadequada a nomeação de Defensor Dativo, tendo em vista a existência do Júri Itinerante, cuja função é voltada à atuação da Defensoria em plenário. Pugnou também pelo reconhecimento da inobservância do tema repetitivo 984 do STJ. No mérito, pleiteou a exclusão da condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, a redução do seu valor.

III. Razões de decidir

Preliminares

3. A existência do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri não garante o patrocínio da causa dos autos em tela, tendo em vista se tratar da apuração dos crimes previstos no previstos no art. 147 (por duas vezes), e no art. 129, §9º, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), não estando esses delitos incluídos no rol daqueles de competência do Tribunal do Júri, previsto no §1º do art. 74, não sendo esse tipo penal de competência do referido Grupo Especializado.

4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem, para fins de arbitramento de honorários advocatícios, natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, que deverá utilizá-la como mero indicativo de valor, ajustável, no entanto, à realidade fática sob exame (Tema nº 984 do STJ). No caso dos autos, nota-se que apesar de o Magistrado sentenciante haver fixado honorários correspondentes ao valor fixado na mencionada Tabela, isso não significa ter ocorrido qualquer afronta à tese fixada. É essencial destacar que o Tema 984 não proíbe a adoção do valor da tabela da OAB, mas apenas afasta sua obrigatoriedade automática e unilateral quando não houve acordo com o Poder Público e a Defensoria, razão por que rejeito a preliminar aventada.

Mérito

5. O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado (artigo 22, §1º, da Lei nº 8.906/94). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os valores arbitrados pela Juíza de 1º grau revelaram-se excessivos e desproporcionais, não estando de acordo com as balizas previstas no art. 85, § 2º, do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão por que a redução dos honorários é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E PROVIDO EM PARTE, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios devido ao defensor dativo Dr. Misael Cunha Santos OAB/BA nº 69417, para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:
1. O juízo criminal possui competência para fixar honorários advocatícios de defensor dativo na própria sentença penal, constituindo título executivo judicial. 2. O arbitramento de honorários deve observar a proporcionalidade entre o valor fixado e o trabalho efetivamente realizado, vedando-se tanto o aviltamento da advocacia quanto a onerosidade excessiva ao erário.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; Lei 8.906/94, art. 22, §1º; CPP, art. 74, §1º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984; STJ, AgRg no AREsp 2.263.366/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/03/2023; STJ, AgInt no REsp 1742893/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020); STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti, Terceira Seção, j. 23/10/2019

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº da Comarca de Gandu
/BA, sendo Apelante 0001536-23.2016.8.05.0082 o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado, MISAEL CUNHA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, E DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pel
o Estado
, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador,